Tribunal: TJDFT
Processo: 0729376-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DA CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE. REGULARIDADE PROCESSUAL DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Regularizada a representação processual pela parte requerida, e constatada a validade da procuração pelo juízo de origem, não padece de vícios a decisão do juízo a quo.
2. Tratando-se de competência relativa, poderá o consumidor propor ação em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou no foro de eleição previsto contratualmente, conforme legislação consumerista.
3. A conduta da parte autora de escolher o foro de ajuizamento e após invocar cláusula de eleição de foro viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, em especial a vedação ao comportamento contraditório, consubstanciado no princípio do venire contra factum proprium.
4. Recurso conhecido e não provido.